Tribunal: TJSP
Processo: 0000820-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000820-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
CRISTIANO SOARES DE AMORIM, Impetrantes PAULA DAYANY FREITAS SILVA
e VANUSA LIMA GONCALVES DE ANDRADE COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADO o presente habeas corpus pela perda do seu objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000820-24.2020.8.26.0000 -Voto no 26580
2
VOTO no 26580
HABEAS CORPUS no 0000820-24.2020.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Preto 5a Vara Criminal
Impetrante: PAULA DAYANY FREITAS SILVA
VANUSA LIMA GONÇALVES DE ANDRADE COSTA
Paciente: CRISTIANO SOARES DE AMORIM
Habeas corpus com pedido liminar Roubo qualificado
Pretensão de revogação da prisão preventiva Alegação de
ausência dos requisitos para a custódia cautelar - Liberdade
provisória concedida pelo MM. Juízo a quo, com aplicação
de medida protetivas para a vítima Perda do Objeto
Ordem prejudicada.
As Advogadas PAULA DAYANY FREITAS SILVA e
VANUSA LIMA GONÇALVES DE ANDRADE COSTAimpetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
CRISTIANO SOARES DE AMORIM, alegando a ocorrência de
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 5a Vara
Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, nos autos do processo n.
0043666-08.2011.8.26.0506.
Alegam, em síntese, que o paciente foi preso
preventivamente, em tese, do crime de roubo qualificado, mas seria o caso de
revogação.
Sustentam, ainda, quanto à possibilidade de revogação da
custódia cautelar, seja porque ausentes os requisitos legais do artigo 312 do
Código de Processo Penal, seja porque a decisão não foi suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000820-24.2020.8.26.0000 -Voto no 26580
3
motivada em base empírica idônea.
Pleiteiam, assim, a concessão da ordem, para que seja
revogada a custódia cautelar do paciente.
Indeferida a liminar em sede de Plantão Judiciário (fls.
41/42), a qual foi ratificada por este Relator (fls. 44), e com a vinda das
informações (fls. 48/49), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça por julgar
a ordem prejudicada (fls. 51/53).

É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Conforme informações prestadas pelo magistrado de piso
(fls. 48/49), foi concedida liberdade provisória ao paciente.
Dessa maneira, ficam superadas as pretensões do
impetrante, reconhecendo-se a perda do objeto, porquanto o paciente foi
posto em liberdade.
Assim, inexistindo o constrangimento ilegal apontado, por
superação daquele momento como acima exposto, é de se dar como
prejudicado o pedido, na forma do artigo 659, do Código de Processo Penal.
Ante ao exposto, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADO
o presente habeas corpus pela perda do seu objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator